Tribunal: TCU
Processo: 029.412/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) diante de indícios de irregularidade na execução do Convênio PG n.o 233/1999, celebrado entre o então Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e o Estado de Pernambuco para a execução de obras e serviços de restauração, melhoramentos e supervisão na rodovia BR 232-PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em desfavor, originalmente, de Teógenes Temístocles de Figueiredo Leitão e Luciano Artur Valente Danz, como então diretores-gerais do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE (gestões: de 2/1/1999 a 1o/3/2003 e de 2/3/2003 a 31/12/2006, respectivamente), diante dos indícios de irregularidade na execução do Convênio PG n.o 233/1999 celebrado, em 20/12/1999, entre o então Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e o Estado de Pernambuco, com a interveniência do DER-PE, para a execução de obras e serviços de restauração, com melhoramentos e supervisão, na BR 232-PE junto ao trecho Recife-Caruaru (km 11,5 ao km 129,9) em face da execução de itens de serviço defeituosos e da posterior ausência de correção em defeitos precocemente surgidos na rodovia, impedindo, com isso, a emissão dos Termos de Aceitação Definitivo das Obras; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas por Construtora Norberto Odebrecht S/A e Construtora Queiroz Galvão S/A, além da Construtora OAS S/A; 9.2. julgar irregulares as contas da Construtora Norberto Odebrecht S/A e Construtora Queiroz Galvão S/A, além da Construtora OAS S/A, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-las solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2.1. débito em desfavor, solidariamente, da Construtora Norberto Odebrecht S/A e Construtora Queiroz Galvão S/A pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 31/12/2002 1.784.623,27 9.2.2. débito em desfavor, individualmente, da Construtora OAS S/A pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 31/12/2003 902.376,16 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento das notificações;e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.